Tribunal: TJDFT
Processo: 0702072-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702072-39.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO, MARIA LEONEZA VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 304 DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Ao Condomínio-agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 14 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora